Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-42.2024.6.16.0072
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL. CNPJ DO
CANDIDATO E EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL" INFORMADOS
NO CABEÇALHO DO VÍDEO DE FORMA ININTERRUPTA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE À LUZ DO ART. 57-C DA LEI 9.504/97 E ART. 29, §5º DA
RES. 23.610/19 DO TSE. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e
não provido.

1. Nos termos do artigo 29 da Resolução TSE 23.610 "§ 5º Todo
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

2. Observa-se que o CNPJ do candidato, bem como a expressão "Propaganda
Num. 44100928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

Eleitoral" constam da parte superior do vídeo, permanecendo visíveis de forma
ininterrupta.

3. O fato das informações não constarem do rótulo da propaganda não impede
que se considerem cumpridas as exigências legais e regulamentares.

4. Dada a ausência de irregularidade, não há que se falar na aplicação de
multa.

5. Recurso conhecido e não provido.

(REPRESENTAÇÃO nº060007867, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: DJE - DJE, 31/10/2022.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE
POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DARES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a
expressão propaganda eleitoral e a indicação do CNPJ/CPF do contratante.

2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
Requisito não preenchido no caso em exame.

3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável
pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio,
ao clicar no ícone, bem como na Bib

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600504-42.2024.6.16.0072

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
42.2024.6.16.0072, que julgou improcedente o pedido formulado na representação, com resolução
de mérito. (Representação eleitoral ajuizada pelo candidato Maurício Gehlen e pela coligação
"Paranavaí no Caminho Certo" em face do também candidato Aryldo Zoccante Cardoso com a
alegação de que este último efetuou postagens patrocinadas nas redes sociais Facebook e
Instagram sem que houvesse indicação do CPF ou CNPJ do responsável pelas mídias veiculadas.
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 16/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO GEHLEN (RECORRENTE)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO
(RECORRENTE)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ -
PR (RECORRENTE)
JOAO VITOR BORGES PAULINO (ADVOGADO)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO PREFEITO
(RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
BRUNO GABRIEL FERREIRA (ADVOGADO)
SARAH PEREIRA FIRMO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44100928
03/10/2024
10:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.804

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-42.2024.6.16.0072 – Paranavaí –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MAURICIO GEHLEN
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
RECORRENTE: Paranavaí no caminho certo
[PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR
ADVOGADO: JOAO VITOR BORGES PAULINO - OAB/PR108186
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - OAB/DF37270
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - OAB/PR61582
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA - OAB/PR95293
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - OAB/RS85529
RECORRIDO: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO PREFEITO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639-A
ADVOGADO: LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - OAB/SE5750
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
ADVOGADO: BRUNO GABRIEL FERREIRA - OAB/PR116708
ADVOGADO: SARAH PEREIRA FIRMO - OAB/PR114386
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET.
Num. 44100928 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

AUSÊNCIA DE CNPJ NA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela coligação recorrente contra a sentença do
Juízo da 72ª Zona Eleitoral de Paranavaí/PR, que julgou improcedente a
representação por suposto impulsionamento irregular de propaganda em
redes sociais, em desacordo com o art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

2. Os recorrentes alegam que o conteúdo impulsionado não apresentava de
forma clara e legível o CNPJ ou CPF do responsável pela propaganda,
conforme exige a legislação eleitoral, comprometendo a transparência e o
controle das despesas de campanha.

3. A sentença de primeiro grau concluiu que os requisitos legais foram
atendidos, pois, apesar de não constar o CNPJ na aba “detalhes do anúncio”,
o número estava disponível em outros pontos da publicação, garantindo a
transparência e o controle pretendidos pela norma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao art. 29, §
5º, da Res. TSE 23.610/2019, pela ausência de CNPJ na forma exigida; (ii)
saber se a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao considerar
cumpridas as exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29 da Res. TSE 23.610/2019
exigem que o impulsionamento de propaganda eleitoral seja claramente
identificado como tal e contenha o número de inscrição no CNPJ ou CPF do
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a identificação
do CNPJ ou CPF e da expressão "Propaganda Eleitoral" pode constar em
diferentes partes do anúncio, desde que visíveis e legíveis, sem necessidade
de estar especificamente no "rótulo" da propaganda.

7. No caso em análise, as imagens do impulsionamento indicam a presença
do CNPJ do contratante de forma clara e legível, o que atende ao disposto no
art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019.

8. A sentença de primeiro grau observou corretamente a normativa aplicável,
não havendo motivo para sua reforma. A alegação de ausência de
dialeticidade recursal também foi afastada, uma vez que o recurso abordou
especificamente os pontos centrais da sentença.

9. A jurisprudência relevante confirma que a exibição clara e legível do CNPJ
e da expressão "Propaganda Eleitoral" em qualquer parte do anúncio
Num. 44100928 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

impulsionado é suficiente para atender as exigências legais
(REPRESENTAÇÃO nº 060007867, TRE-PR; REPRESENTAÇÃO nº
06006625620206160034, TRE-SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral paga na
internet, contendo o CNPJ ou CPF do responsável e a expressão
'Propaganda Eleitoral', de forma clara e legível em qualquer parte do anúncio,
atende aos requisitos do art. 29, § 5º, da Res. TSE 23.610/2019."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/1997, art. 57-C.

Res. TSE 23.610/2019, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

T.R.E. – PB RE L nº060133418, Acórdão, Des. Fernando Nobrega Da Silva,,
29/09/2022.

REPRESENTAÇÃO nº060007867, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: DJE - DJE, 31/10/2022.

REPRESENTAÇÃO nº06002055020206160090, Acórdão, Des. Roberto
Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/03/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MAURÍCIO GEHEN e pela COLIGAÇÃO
Num. 44100928 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

PARANAVAÍ NO CAMINHO CERTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 72ª Zona
Eleitoral de Paranavaí/PR (ID 44027953), que julgou improcedente a representação formulada
pelos recorrentes contra ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO por impulsionamento irregular de
propaganda em redes sociais, em desacordo com o art. 29, §5º, da Res. TSE 23.610/2019.

Apontam, os recorrentes, em síntese, que:

a) a legislação eleitoral exige que todas as publicações impulsionadas
contenham de maneira clara e legível o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) ou do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável pela propaganda; b) no
caso, a ausência dessas informações no "rótulo" dos anúncios impulsionados foi
considerada uma irregularidade, comprometendo a transparência e dificultando o controle
das despesas de campanha; c) de acordo com o art. 57-C da Lei das Eleições e o art. 29
da Resolução TSE nº 23.610/2019, a veiculação de propaganda eleitoral paga na internet
é permitida apenas se for claramente identificada como tal, e se o impulsionamento for
feito por partidos, coligações ou candidatos; d) a infração às normas eleitorais referentes
ao impulsionamento é considerada uma "infração instantânea", ou seja, a irregularidade é
configurada no momento em que o conteúdo é divulgado sem atender aos requisitos
legais; e) mesmo que o conteúdo irregular seja retirado posteriormente, a sanção de
multa permanece aplicável(art. 57-C, § 2º, da Lei das Eleições); f) a ausência de
informações claras sobre o responsável pelo impulsionamento de propaganda eleitoral
prejudica o controle da Justiça Eleitoral sobre as despesas de campanha, sendo que essa
falha compromete a transparência necessária para a prestação de contas e pode
favorecer a omissão de gastos, o que constitui violação dos princípios da legalidade e da
boa-fé processual; g) a sentença interpretou de maneira equivocada a norma, aceitando a
justificativa de que a identificação do CNPJ poderia estar presente em outras partes da
propaganda, como no corpo do texto ou nas imagens; h) as resoluções do TSE exigem
que a informação seja destacada de forma clara e visível no "rótulo" da propaganda
impulsionada, garantindo fácil acesso a qualquer eleitor.

Ao final, requer a reforma da sentença do juízo de primeiro grau, para que
seja reconhecida a violação ao art. 29, § 5º-A, da Resolução TSE nº 23.610, e aos arts.
57-C e 96 da Lei das Eleições. Requer ainda, a aplicação da multa prevista no art. 57-C,
§ 2º, da Lei das Eleições, para cada um dos 63 impulsionamentos irregulares realizados,
além da concessão de tutela para imediata suspensão das publicações irregulares.

Em contrarrazões, ARYLDO ZOCANTE CARDOSO, em suma, aduziu que a)
PRELIMINARMENTE, aponta que as razões do recurso interposto se limitam a repetir os
argumentos da inicial, sem contrapor, diretamente, os da sentença, alegando ofensa ao
princípio da dialeticidade;b) cabe ao recorrente impugnar todos os fundamentos que
justificariam a modificação da decisão recorrida, sob pena de se esvair o interesse
recursal, nos termos do art. 932, III do CPC; b) SUCESSIVAMENTE, sejam acolhidas as
contrarrazões de recurso para se julgá-lo totalmente improcedente, mantendo-se hígida a
sentença de mérito.

A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, opinou pelo conhecimento
e, no mérito, provimento do recurso.

É o relatório.

Num. 44100928 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença
ocorreu em 14/09/2024 e o recurso foi interposto em 15/09/2024, razão pela qual conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral com o intuito de ver aplicada
a multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 29, §2º, da
Resolução 23.610/2019 do TSE, para cada um dos 63 (sessenta e três)
impulsionamentos apontados como irregulares reportados, ao candidato ARYLDO
ZOCCANTE CARDOSO.

Narra a inicial que o ora recorrido deixou de informar o CNPJ de campanha
nos impulsionamentos contratados, em desacordo com o art. 29, 5º e 5º-A da Res. TSE
23.610/2019.

A sentença que julgou improcedente a Representação, consignando que:

E, no caso em tela, entende-se que os requisitos foram atendidos
satisfatoriamente, possibilitando a todos atingidos por aquele conteúdo verificar a
procedência, sobretudo quem realizou a contratação.

A defesa, conforme consta da sua peça, demonstrou a contratação regular do
serviço (ids 123929643; 123929652; 123929644; 123929646; 123929647;
123929651; 123929645), bem como o preenchimento dos dados necessários
para permitir a sua fiscalização, sobretudo no que diz respeito à prestação de
contas de gastos de campanha.

Inclusive, demonstrou que o representante está se valendo do mesmo serviço e
exatamente como o representado, conforme prova constante do id 123929649 e
imagem colacionada na defesa.

Num. 44100928 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

Verifica-se assim, que embora não conste expressamente o CNPJ na aba
“detalhes do anúncio”, este é facilmente obtido não só pela imagem/vídeo
impulsionado, que contém a todo momento a descrição, como também por meio do
relatório de contratação.

Dessa forma, o intuito da norma (controle de gastos) é atendido, de modo que
não se verifica irregularidade. Isso porque, como já afirmado, há possibilidade de
identificação inequívoca de seu contratante, mantendo-se a isonomia entre os
candidatos, sobretudo no que diz respeito ao controle de gastos realizados.

Irresignados, os recorrentes apresentaram suas razões de recurso nas quais
requerem: a) tutela inibitória para imediata retirada das publicações irregulares veiculadas
nas redes sociais, nos termos do art. 300 do CPC.; b) o provimento do recurso para
reformar a sentença para “que seja reconhecida a violação do disposto no art. 29, §5º, da
Res. TSE 23.610, 57-C, ‘caput’, §3º, e 96 da Lei 9.504/97” (id 44027968); c) Aplicação da
multa prevista no art. 57-C, §2º, da Lei da Eleições, para cada um dos 63
impulsionamentos irregulares (id. 44027918 Inconformados os representantes
ingressaram com o presente Recurso.

Conforme decisão de ID 44032736, a liminar de antecipação da tutela
recursal restou indeferida.

Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta a manutenção da sentença
combatida, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação ao
princípio da dialeticidade, e sucessivamente o acolhimento das “contrarrazões de recurso
para se julgar-se o RE totalmente improcedente, mantendo-se hígida a sentença de
mérito”.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar deduzida pelo recorrido.

O recorrido alega que o recorrente limitou-se a reproduzir as razões da inicial,
alegando genericamente a procedência de suas razões em relação a quatro postagens,
sem impugnar os termos da sentença.

Num. 44100928 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

No ponto, a preliminar não merece prosperar. Apesar de se fundamentar em
argumentos deduzidos na inicial, os recorrentes se insurgem quanto aos fundamentos da
decisão impugnada, como se verifica, entre outros, no trecho transcrito a seguir:

“Diante dessas premissas, o juízo a quo se equivocou na
justificativa empregada, qual seja: “embora não conste
expressamente o CNPJ na aba ‘detalhes do anúncio’, este é
facilmente obtido não só pela imagem/vídeo impulsionado, que
contém a todo momento a descrição, como também por meio do
relatório de contratação” (grifou-se) e “verificase das postagens
que nelas constam expressamente o representado como
‘patrocinador’”.

Destarte, não há que se falar em ausência de regularidade formal, apta a
ensejar o não conhecimento do recurso, haja vista que restou devidamente evidenciada a
insatisfação dos recorrentes com os termos do decisum questionado.

Demais disso, conforme reiterada jurisprudência “ Não se pode falar em
ausência de dialeticidade recursal, quando as razões recursais especificam os motivos
para a reforma da decisão impugnada, ainda que lastreados em argumentos deduzidos
na exordial e rebatidos na decisão impugnada, porquanto há que se prestigiar o princípio
da ampla defesa. ( T.R.E. – PB RECURSO ELEITORAL nº060133418, Acórdão, Des.
Fernando Nobrega Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022.)

Assim, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

No mérito, a matéria tratada nestes autos volta-se para a verificação da
regularidade das publicações em redes sociais do candidato a prefeito no município de
Paranavaí, Aryldo Zoccante Cardoso, mediante impulsionamento teria ou não observado
o disposto na Resolução TSE n. 23.610/19.

Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034,
de 2009)

[...]

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
Num. 44100928 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda
eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos,
desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes (Lei nº
9.504/1997, art. 57-C, caput).

[...]

§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).

[...]

§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do
responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral". (grifo nosso)

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento
deve estar “identificado de forma inequívoca como tal”, sendo “contratado exclusivamente
por partidos, coligações e candidatos e seus representantes”, além de conter o CNPJ ou
Num. 44100928 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda Eleitoral”, nos termos do § 5º
do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.

A interpretação dos §§ 5º e 5º-A da Resolução TSE 23.610/2019 enfatiza a
necessidade de garantir transparência e responsabilidade sobre quem impulsiona a
propaganda eleitoral. A exigência é que a propaganda impulsionada seja claramente
identificada para possibilitar o controle por parte dos eleitores e da Justiça Eleitoral. Em
resumo, a interpretação desses dispositivos visa garantir a transparência e a efetividade
do controle eleitoral, adaptando a exigência da norma ao ambiente digital e oferecendo
alternativas para a veiculação das informações obrigatórias. Isso permite que os eleitores
possam verificar a origem dos impulsionamentos e a Justiça Eleitoral possa exercer um
controle efetivo sobre os gastos das campanhas.

Em que pese a obrigação criada pela Resolução do TSE, esta não
determinou em que local da postagem tais informações deveriam aparecer, sendo que o
dispositivo legal limita-se a afirmar que todo impulsionamento deverá conter, de forma
clara e legível, o número de inscrição no CNPJ do responsável.

Na espécie, ao contrário do que afirmam os representantes, analisando as
propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que possuem as informações que
obrigatoriamente devem constar da propaganda eleitoral paga veiculada na internet. Com
efeito, há a indicação de se tratar de propaganda eleitoral contendo a expressão
“Propaganda Eleitoral”, na parte acima do anúncio e o CNPJ do responsável na lateral da
publicação, de forma legível e em tamanho adequado, encontram-se disponíveis as
informações sobre o anunciante.

Ilustrativamente, colaciona-se duas imagens trazidas pelo recorrente na
inicial:

Num. 44100928 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

Da imagem é possível verificar que consta na lateral direita da publicação, em
letras visíveis e texto inclinado em seu eixo, a inscrição da indicação do CNPJ do
contratante e no topo da publicação a indicação “Propaganda Eleitoral”.

As imagens colacionadas pelos próprios recorrentes não deixam dúvida de
que, ao contrário do que sustentam, possuem as informações que obrigatoriamente
devem constar da propaganda eleitoral paga e veiculada na internet.

Logo, é certo que, como constou na sentença do juízo a quo, a exigência
contida na norma foi atendida.

Assim, presentes os requisitos previstos no art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº
23.610/2019, na propaganda impulsionada pelo recorrido é de ser negado provimento ao
recurso.

Nesse sentido assim já posicionou esta Corte:

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO DE PROPAGANDA ELEITORAL. CNPJ DO
CANDIDATO E EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL" INFORMADOS
NO CABEÇALHO DO VÍDEO DE FORMA ININTERRUPTA. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE À LUZ DO ART. 57-C DA LEI 9.504/97 E ART. 29, §5º DA
RES. 23.610/19 DO TSE. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e
não provido.

1. Nos termos do artigo 29 da Resolução TSE 23.610 "§ 5º Todo
impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

2. Observa-se que o CNPJ do candidato, bem como a expressão "Propaganda
Num. 44100928 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

Eleitoral" constam da parte superior do vídeo, permanecendo visíveis de forma
ininterrupta.

3. O fato das informações não constarem do rótulo da propaganda não impede
que se considerem cumpridas as exigências legais e regulamentares.

4. Dada a ausência de irregularidade, não há que se falar na aplicação de
multa.

5. Recurso conhecido e não provido.

(REPRESENTAÇÃO nº060007867, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: DJE - DJE, 31/10/2022.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE
POSTAGENS IMPULSIONADAS. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DARES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma clara e legível, a
expressão propaganda eleitoral e a indicação do CNPJ/CPF do contratante.

2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
Requisito não preenchido no caso em exame.

3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável
pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio,
ao clicar no ícone, bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook
(facebook ads library), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua
identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.

4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da multa prevista
no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97, por se tratar de infração instantânea.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(REPRESENTAÇÃO nº06006625620206160034, Acórdão, Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, 30/07/2021.)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019 DEVIDAMENTE
PRESTADAS. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO
CONHECIDO EPROVIDO.

1. Nos termos do art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
Num. 44100928 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável,
de forma clara e legível.

2. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.

3. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não
há óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do
responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível em uma
aba abaixo do anúncio, ao tocar no ícone "informações sobre o anunciante",
em que consta na Biblioteca de Anúncios do Facebook (facebook ads library),
na medida em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.

4. Recurso conhecido e provido.

(REPRESENTAÇÃO nº06002055020206160090, Acórdão, Des. Roberto Ribas
Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/03/2021)

Assim, resta incontroverso que estão presentes os requisitos previstos no art.
29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 nas propagandas impulsionadas promovidas pelo
recorrido, impondo-se o desprovimento do recurso para manter-se a sentença que julgou
improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada em primeiro grau.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-42.2024.6.16.0072 -
Num. 44100928 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48

Paranavaí - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MAURICIO GEHLEN, ELEICAO 2024 MAURICIO GEHLEN PREFEITO, PARANAVAÍ NO
CAMINHO CERTO [PSD/REPUBLICANOS/NOVO/PSB/UNIÃO/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/AGIR/PP] - PARANAVAÍ - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO VITOR BORGES PAULINO - PR108186, ANDERSON DE OLIVEIRA
ALARCON - DF37270, VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA - PR61582, LUIZ GUILHERME
CARDIA - PR95293, GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS - RS85529 -
RECORRIDO: ARYLDO ZOCCANTE CARDOSO, ELEICAO 2024 ARYLDO ZOCCANTE
CARDOSO PREFEITO - Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- PR40639-A, LUDWIG OLIVEIRA JUNIOR - SE5750, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A,
BRUNO GABRIEL FERREIRA - PR116708, SARAH PEREIRA FIRMO - PR114386

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44100928 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 10:51:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100310512024200000043052245
Número do documento: 24100310512024200000043052245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:57:48